Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727947-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN DINIZ BORGES AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN/DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Conforme se verifica do Ofício de ID no 63174058, o ilustrado magistrado singular proferiu sentença, com resolução de mérito, denegando a segurança pleiteada na origem, no dia 21/8/24. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, ficando sem eficácia a liminar deferida nesta instância recursal, nos termos do art. 7o, § 3o, da Lei no 12.016/09, do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, oficie-se o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - Contradife, para ciência, e arquivem-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator